Tribunal: TJPA
Processo: 0110488-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110488-06.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUISBERGUE DANTAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO DESERTA.
INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CPC.

DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. PREVISÃO ART. 932, III DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o apelante protocolou petição fora do prazo, restando a apelação deserta, por força do
§4º do art. 1007 do CPC
.

3. Possibilidade de julgamento monocrático de apelação deserta previsto pelo
art. 932, III do CPC, art. 133, X do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Súmula 568 do STJ.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0110488-06.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA (ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº 15.201-A)

AGRAVADO: LUISBERGUE DANTAS DE CARVALHO
(ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES OAB/PA Nº 5964)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil SA em face da decisão monocrática (PJe Id nº 3250053) proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que não conheceu d
o A
pelo em razão de sua inadmissibilidade por ser deserto.

Em razões recursais (PJe Id nº 3546307), o Agravante sustenta a impossibilidade do julgamento monocrático para os fatos narrados nos autos, devendo a matéria ser levada à decisão da Turma.

Contrarrazões apresentadas, almejando a permanência da decisão hostilizada. (PJe Id nº 3577386).

Vieram-me os autos do processo para julgamento,
após redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto
em face da decisão monocrática (PJe Id nº 3250053) proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que não conheceu da
A
pelação da instituição bancária por ser deserta.

O Agravante sustenta que a Apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente.

Não assiste razão ao Agravante.

Em despacho proferido no dia 10/06/2020 (PJe Id nº 3186017), o referido Desembargador determinou, com fulcro no §4º do art. 1007 do CPC, a intimação do apelante para que efetuasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, o pagamento em dobro do preparo da Apelação, pois não havia juntado todos os documentos necessários a atender integralmente às providências do art. 1.007 do CPC, na medida em que não trouxe aos autos o “boleto bancário”, nos termos do art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015.

Entretanto, apesar do Agravante ter sido intimado para apresentar o preparo recursal em dobro, tomando ciência do despacho citado alhures no dia 15/06/2020, e tendo prazo até o dia 22/06/2020, protocolou extemporaneamente petição no dia seguinte ao término do prazo, às 13h50min do dia 23/06/2020, conforme informação constante no sistema PJe.

Assim, por descumprimento ao §4º do art. 1007 do CPC,
torna-se inafastável o reconhecimento da deserção da Apelação, em razão da irregularidade no preparo recursal.

Nesse sentido, já se posicionou este E. TJPA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)

Ultrapassado que a Apelação está deserta, cabe a análise das razões recursais que alegam que o julgamento não poderia ter sido proferido monocraticamente.

Sobre tal questão, dispõe o art. 932, III do CPC:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III

- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Além disso, dispõe o art. 133, X do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:

Art. 133. Compete ao relator:

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível.

Em mesma direção,
segue o enunciado da Súmula 568 do STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Em tais decisões, como a examinada nos autos, têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento da referida Apelação por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. Nesse sentido, já julgou o STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ E ART. 255, § 4º, III, DO RISTJ. ICMS. CREDITAMENTO. SUPERMERCADOS. MATERIAIS DE EMBALAGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato esse que autoriza a apreciação monocrática do apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ (\"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema\") e do art. 255, § 4º, III, do RISTJ. Ademais, na forma da jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso, pelo órgão colegiado, na via do Agravo Regimental ou interno, tem o condão de sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no art. 557 do CPC/73, entendimento que se aplica à sistemática advinda com o CPC/2015.
(...) (AgInt no REsp 1694580/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. (...)
4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 03/03/2017)

Pelo exposto, em vista a evidente economia processual no julgamento monocrático, em razão do conhecimento prévio da posição Colegiada, é de ser afastado o argumento da impossibilidade do julgamento monocrático da presente ação levantada pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/10/2023